Tribunal: STF
Processo: HC 264679
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.197.494/PR, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao apelo do Ministério Público para reclassificar a conduta como tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006), fixando ao paciente a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. O acórdão ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS FALSOS, SEM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, E CUJOS PRINCÍPIOS ATIVOS FIGURAM NAS LISTAS DA PORTARIA 344/98, ANVISA. TIPICIDADE. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 4O, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. REGIME INICIAL. READEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 



    1. A conduta de importar medicamentos compreendidos como droga, juntamente com medicamentos falsificados, e sem o devido registro do órgão de vigilância sanitária competente, configura crime único, enquadrado como tráfico internacional de drogas. 



    2. O valor da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal fixada, enquanto o valor do dia-multa leva em conta a situação econômica do condenado. 



    3. Na fixação do regime prisional ao condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, serão observados os requisitos do artigo 33 do Código Penal, atentando-se, à luz do artigo 42 da Lei 11.343/2006, para a natureza e a quantidade de droga, bem como para as circunstâncias judiciais (CP, art. 59). 



    4. Incabível a substituição da pena carcerária por restritiva de direitos quando não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 



    5. Cabe ao juízo da execução penal o exame das condições econômicas do acusado para fins de apreciação do pedido de isenção de custas do processo.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS FALSOS, SEM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, E CUJO PRINCÍPIO ATIVO FIGURA NA LISTA DA PORTARIA 344/98 DA ANVISA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem reconheceu acertadamente que a conduta de importar medicamentos compreendidos como droga, juntamente com remédios falsificados sem registro na ANVISA, configura crime único, enquadrado como tráfico internacional de drogas. 



    2. Quando a denúncia descreve que os fármacos possuem princípio ativo listado na Portaria n. 344/98 da ANVISA, estes podem ser caracterizados como droga, amoldando-se a conduta ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    3. O crime de tráfico de drogas, sendo tipo multinuclear, consuma-se com a prática de qualquer das condutas típicas, independentemente de a droga chegar ao seu destino final no caso de importação.



     4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “O simples fato de certas substâncias constarem das listas da Portaria nº 344/98 não basta para aplicar as severas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sobretudo diante da ausência de dolo específico de traficância”. Ao final, requer a concessão da ordem para que “seja restabelecida a tipificação originária reconhecida na sentença, nos termos do artigo 273, §1º-B, inciso I, do Código Penal”.



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a insurgência dirige-se à reclassificação da imputação da prática do crime previsto no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, para o delito constante do art. 33 da Lei de Drogas, promovida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Considerando que as substâncias importadas continham “princípios ativos [inseridos] nas listas B2 e C5 do Anexo I da Portaria 344-SVS/MS e [que] se enquadram na definição legal de droga para fins penais”, o Tribunal concluiu que a conduta se amolda ao crime de tráfico de drogas, extraindo-se do acórdão os seguintes trechos:



    [...] 



    A denúncia imputa à ROBERTO CARLOS RAMOS BAEZ a importação de medicamentos falsos, medicamentos de origem estrangeira sem registro no órgão de vigilância sanitária, e de medicamentos cujos princípios ativos estão inseridos nas listas B2, e C5 do Anexo I da Portaria 344-SVS/MS e se enquadram na definição legal de droga para fins penais, extraída da leitura conjunta dos artigos 1º, parágrafo único, e 66, ambos da Lei 11.343/2006: 



    Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. 



    Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. 



    (...) 



    Art. 66. Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.



    [...]



    Conforme o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias, foram apreendidos 20 tipos de medicamentos, totalizando 73.187 unidades, a seguir descritos (evento 68, OFIC1, fl. 3):



    [...]



    Cotejando a extensa lista de medicamentos com as informações constantes nos laudos periciais (em que realizada perícia química), é possível concluir que grande parte dos medicamentos podem ser classificados no conceito de droga para fins penais. 



    No mesmo contexto fático, foram apreendidos medicamentos: a) considerados como droga; b) sem registro no órgão de vigilância sanitária competente; e c) falsos. 



    E, nesse aspecto, conforme o entendimento desta Corte, a conduta de importar medicamentos compreendidos como droga, juntamente com medicamentos falsificados, e sem o devido registro do órgão de vigilância sanitária competente, configura crime único, enquadrado como tráfico internacional de drogas (TRF4, 5004750-73.2022.4.04.7005, 8ª Turma, Rel. Des. Federal Marcelo Malucelli, juntado aos autos em 11/09/2024). 



    Delineado esse cenário, a conduta descrita na denúncia se amolda, formalmente, ao delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso I, da Lei 11.343/2006.



    A Corte Superior, por sua vez, assim enfrentou a matéria: 



    O Tribunal de origem fundamentou a decisão no sentido de que a conduta de importar medicamentos sem o devido registro do órgão competente, configura crime de tráfico internacional de drogas. Asseverou que quando a denúncia descreve que os fármacos possuem princípio ativo relacionado nas listas da Portaria n. 344/98 da ANVISA, podem ser caracterizados como droga, moldando-se a conduta ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    [...]



    No caso concreto, contudo, a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, implicaria no revolvimento do quadro fático-probatório.



    [...]



    Possui razão o Tribunal a quo. Diferente do crime de contrabando ou similares, o crime de tráfico de drogas, sendo tipo multinuclear, consuma-se com a prática de qualquer das condutas típicas, independentemente de a droga alcançar seu destino final em se tratando de importação de drogas. 



    Nesse contexto, a narrativa exposta pelas instâncias antecedentes revela que não há flagrante equívoco da capitulação da conduta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, o que teria o condão de levar à desclassificação da figura incriminadora, não é o que se constata do plexo de circunstâncias descritas nos autos, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. A propósito, enfatizou o STJ: 



    para alterar a classificação jurídica dos fatos e acolher a pretensão de adequação típica no art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal, seria necessário identificar os produtos farmacêuticos apreendidos, reanalisar o laudo pericial que identificou substâncias controladas nas listas da Portaria n. 344/98 da ANVISA, bem como revisar o conjunto probatório que levou à conclusão sobre a natureza e destinação dos medicamentos. E, como se sabe, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça resolver as situações fáticas que embasaram o acórdão recorrido. Rediscutir as provas acostadas, já satisfatoriamente analisadas nos atos decisórios, que analisaram o vasto conjunto probatório, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    Qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria — igualmente — o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 



    É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (HC 160504 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente